Tribunal: TJMT
Processo: 0043062-04.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043062-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (APELANTE), RICARDO MALACHIAS CICONELO - CPF: 152.590.918-50 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DISPENSA PREVISTA EM CONVÊNIO NÃO RECEPCIONADA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da sentença, pois o Juiz é o destinatário das provas, a ele incumbe apreciá-las de acordo com seu livre convencimento, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa, nos termos do disposto no artigo 370 do CPC.

2- No presente caso, a previsão contida em Convênio do CONFAZ dispensando a emissão de nota fiscal eletrônica, não foi recepcionado pela legislação estadual, de modo que a autuação foi legalmente lavrada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº
43062-04.2011.811.0041
- CÓD.
745890

APELANTE:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Companhia Brasileira de Distribuição,
contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
nº 43062-04.2011.811.0041 - 745890, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois, acaso tivesse sido oportunizada a produção de prova pericial, o expert teria atestado que parte das notas fiscais emitidas constam a CFOP 6209, 6921, 6152 e que, se inserem nas hipóteses previstas pelo protocolo CONFAZ nº 42/2009, o qual a desincumbia de emitir nota fiscal eletrônica.

No mérito, informa que, foi lavrado em seu desfavor o Aviso de Cobrança nº 189693/333/11/2011, em razão do suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente em não emitir nota fiscal eletrônica, no valor de R$ 284.494,11, correspondente a 30% do valor das notas fiscais, no período de dezembro de 2010 a março de 2011.

Alega que, a autuação é indevida, porquanto na maioria dos casos efetuou a devolução dos produtos, bem como havia operações que não estavam sujeitas a expedição de nota fiscal eletrônica, contudo, evitando a inadimplência perante a SEFAZ, quitou o débito em questão.

Afirma que, a documentação acostada demonstra a existência de devolução de mercadorias adquiridas de terceiros não comercializadas (CFOP 6209) e a devolução de sacaria ou vasilhames (CFOP 6921), os quais não estão sujeitas a obrigatoriedade de nota fiscal e, de R$ 284.494,11 apenas R$ 39.966,80 representava operações efetivamente sujeitas a emissão de nota fiscal a justificar a multa imposta, efetuando indevidamente, o pagamento de R$ 244.527,31 a maior, os quais devem ser devolvidos acrescidos de juros e correção monetária.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos vindicados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8609430, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 10475465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020